Tribunal: STF
Processo: Rcl 68296
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.090. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUSCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada em 16.5.2024, por Sebastião Moreira Silva contra despacho do Juízo da Quadragésima Segunda Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ que, na Ação Trabalhista n. 0101773-51.2016.5.01.0042, teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090:



    “Vistos etc.



    Inicialmente registro no PJe, neste ato, a prioridade da tramitação de processo, a teor do disposto no art. 1048, I, do CPC.



    Considerando a decisão prolatada nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090, na data de 29/02/2024, que deferiu: ‘... a medida cautelar, ad referendum do Tribunal Pleno, nos termos do art. 5º, §2º, 1º, da Lei Federal n. 9.882/1999, para (i) suspender, até o julgamento do mérito desta arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recurso à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais...’, acolho em parte o requerido pela ré e reconsidero o despacho ID. 4726420.



    Considerando que já foi liberado ao autor o depósito recursal, resta prejudicado o pedido de devolução, como postulado pela ré.



    Intime-se a parte ré para, querendo, no prazo de 30 (trinta ) dias impugnar a execução, a teor do disposto no art. 535, do CPC, disciplina de aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho.



    Do mesmo modo, considerando, ainda, a manifestação sob o ID.5Db2de2, intime-se o exequente, para fins do art. 884, da CLT, no prazo de 5 (cinco) dias” (e-doc. 18, grifos nossos).



    2. O reclamante afirma que “ao fundamento de que estaria cumprindo o comando contido na liminar proferida na ADPF 1090, o Juízo da 42ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro decidiu aplicar à CEDAE (Sociedade de Economia Mista beneficiária do ato impugnado), nos autos da Ação Trabalhista nº 0101773-51.2016.5.01.0042, as prerrogativas processuais da Fazenda Pública previstas no artigo 535, do Código de Processo Civil, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para a CEDAE ‘impugnar a execução’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão liminar proferida na ADPF 1090 não conferiu à CEDAE (Sociedade de Economia Mista) todas as benesses da Fazenda Pública, nem a tornou Fazenda Pública, mas, apenas determinou o pagamento do seu passivo judicial através do regime de precatórios, razão pela qual o prazo para a Ré ‘impugnar a execução’, com a devida vênia, não poderia ser de 30 dias, mas sim de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos à execução, recurso próprio, com previsão na legislação trabalhista (artigo 884, da CLT)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Explica que “nem há pedido formulado na petição inicial da ADPF 1090 para a extensão à CEDAE das demais prerrogativas processuais típicas da Fazenda Pública, até porque se houvesse, certamente, não haveria admissibilidade da referida ADPF neste particular, já que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública em juízo não estão dispostas na Constituição da República, mas em legislação infraconstitucional” (fl. 7, e-doc. 1).



    Pede “a procedência da presente reclamação para cassar o ato impugnado do MM Juízo da 42ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, determinando-se que este cumpra o comando contido na medida cautelar proferida na ADPF 1090, bem como se abstenha de aplicar à Cedae (beneficiária do ato impugnado), nos autos da Ação Trabalhista nº 0101773-51.2016.5.01.0042 qualquer outra prerrogativa da Fazenda Pública que não tenha pertinência com o rito de pagamento de precatórios, nos termos da fundamentação acima” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao abrir prazo para que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae apresentasse impugnação à execução, com fundamento no art. 535 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090.



    5. Em 21.2.2024, este Supremo Tribunal referendou a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090, Relator o Ministro Cristiano Zanin, reconhecendo que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae goza da prerrogativa de submissão ao regime de precatório previsto no art. 100 da Constituição da Republica, nestes termos:



    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV - Concessão de medida cautelar referendada” (ADPF n. 1.090-MC-Ref, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 29.2.2024).



    O reclamante argumenta que “a decisão liminar proferida na ADPF 1090 não conferiu à CEDAE (Sociedade de Economia Mista) todas as benesses da Fazenda Pública, nem a tornou Fazenda Pública, mas, apenas determinou o pagamento do seu passivo judicial através do regime de precatórios, razão pela qual o prazo para a Ré ‘impugnar a execução’ (...) não poderia ser de 30 dias, mas sim de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos à execução, recurso próprio, com previsão na legislação trabalhista (artigo 884, da CLT)” (fl. 5, e-doc. 1).



    A questão referente ao prazo para impugnação à execução e a aplicação do art. 535 do Código de Processo Civil à Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae não foi tratada no paradigma apontado.



    A ausência de identidade material entre a controvérsia jurídica relatada no ato reclamado e os paradigmas apontados inviabiliza o prosseguimento da ação. Em situações nas quais não há estrita analogia entre o caso posto e o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098, este Supremo Tribunal nega seguimento à reclamação. Assim por exemplo: Rcl n. 2.412-AgR-terceiro/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2018; Rcl n. 22.313-AgR/BA, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.8.2017; e Rcl n. 6.370-AgR/SE, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.6.2016.



     



    8. Saliente-se que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora